Tribunal: TCU
Processo: 035.992/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1216/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2128/2020-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar não implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.5.1, 9.5.2.1 e 9.5.2.2; b) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.4 e 9.7; c) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.5.3.1, 9.5.3.2, 9.5.3.3 e 9.9; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior, ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério do Turismo e à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico realize, oportunamente, novo ciclo de monitoramento das recomendações constantes dos subitens 9.5.1 e 9.5.2. 1. Processo TC- Processo 035.992/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Turismo; Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.